Tribunal: TJSP
Processo: 1007113-03.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda. Pretensão da adquirente. Sentença de parcial procedência para decretar a rescisão e determinar a devolução dos valores pagos, autorizada a retenção da comissão de corretagem.

Apela a ré sustentando a existência de pacto de alienação compulsória, que afasta a incidência do CDC e torna cogente à observância ao rito previsto pela Lei no

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda. Pretensão da adquirente. Sentença de parcial procedência para decretar a rescisão e determinar a devolução dos valores pagos, autorizada a retenção da comissão de corretagem.

Apela a ré sustentando a existência de pacto de alienação compulsória, que afasta a incidência do CDC e torna cogente à observância ao rito previsto pela Lei no 9.514/97, consolidando-se a propriedade em favor da credora fiduciante. A retenção não pode ser integral.

Descabimento. Segundo recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Repetitivo, a Lei no 9.514/97 só se aplica em detrimento ao CDC, desde que haja constituição em mora do devedor. Na hipótese em apreço, a o pedido de rescisão partiu dos compromissários adquirentes em virtude de atraso na entrega. Neste caso, aplicável o CDC que prevê o direito à rescisão contratual e devolução dos valores pagos. Comprovação do atraso na entrega das obras de infraestrutura, a embasar a pretensão de rescisão contratual, por culpa da ré, com devolução integral dos valores pagos.
Recurso improvido.